Tribunal: TJMT
Processo: 1006174-28.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006174-28.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSIMEIRE DOS SANTOS SILVEIRA - CPF: 921.705.871-87 (APELANTE), RODOLFO HENRIQUE LEONIDAS DE SENA GONCALVES - CPF: 016.883.811-71 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PERÍCIA REALIZADA EM DATA DIVERSA DA AGENDADA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de concessionária de energia elétrica, na qual se questiona a validade de cobrança decorrente de suposta irregularidade no medidor de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de recuperação de consumo apurada em procedimento administrativo realizado em desacordo com as normas da ANEEL; (
ii
) estabelecer se a cobrança indevida, sem suspensão do serviço ou negativação do nome, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária deve observar rigorosamente os procedimentos previstos na Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, assegurando ao consumidor o direito de acompanhar a inspeção e a perícia técnica no medidor.

A realização da perícia técnica em data diversa daquela previamente comunicada ao consumidor viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A apuração unilateral de suposta irregularidade no medidor, sem observância do devido procedimento administrativo, invalida a cobrança de recuperação de consumo.

A mera disponibilização de meios administrativos de impugnação não supre a ausência de participação do consumidor na fase inicial da apuração.

A cobrança indevida, desacompanhada de corte no fornecimento de energia elétrica ou inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos, não configura dano moral, caracterizando mero aborrecimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A inobservância dos procedimentos previstos na Resolução no 1000/2021 da ANEEL, especialmente quanto à comunicação prévia e possibilidade de acompanhamento da perícia, invalida a cobrança de recuperação de consumo. 2. A realização de perícia em data diversa da previamente informada ao consumidor viola o contraditório e a ampla defesa, tornando inexigível o débito apurado. 3. A simples cobrança indevida, sem suspensão do serviço essencial ou negativação do nome do consumidor, não enseja indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, II e III; 85, §2o; 98, §3o; 373, I. Resolução Normativa ANEEL no 1000/2021,
arts
. 1o, 248, 250.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1665741/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 03/12/2019; STJ,
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 07/10/2019; TJMT,
ApCiv
1019311-58.2017.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1038503-69.2020.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1004549-53.2024.8.11.0021.

R E L A T Ó R I O

AP 1006174-28.2025.8.11.0041

ROSIMEIRE DOS SANTOS SILVEIRA X
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE

ENERGIA S/A

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de
Apelação
interposto
por ROSIMEIRE DOS SANTOS SILVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível
da Comarca
de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais movida em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiária da justiça gratuita.

A
apelante sustenta
a
invalidade da vistoria por ausência de acompanhamento e assinatura do consumidor
.

Argumenta que
perícia técnica por realização em data diversa (18/10/2024) da comunicada (17/10/2024)
à consumidora. Aduz que a concessionária não comprovou
o envio de
resposta ao recurso administrativo
interposto.

Fala que houve
violação ao dever de lacre do medidor e entrega de comprovante
.

Assevera a
ilegalidade do cálculo por utilização de apenas um ciclo de medição; e
, ao final, insiste que
a cobrança abusiva
seguida de
ameaça de corte
caracteriza dano moral passível de reparação
.

Po
sto isso, pugna pela reforma da sentença
.

Contrarrazões apresentadas à id. de n.
355986892
, ocasião em que a apelada suscita preliminar de ausência de dialeticidade; fala em impugnação à justiça gratuita e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR
(DA
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
)

Eminentes Pares:

Como dito, a apelada suscita, em preliminar,
a violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que as razões recursais estariam dissociadas do fundamento da sentença, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido.

Sem razão, contudo.

O artigo 1.010, II e III, doCódigo de Processo Civil, consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exigindo expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito, que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, em que pese às alegações, não se verifica o vício apontado, porquanto de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam seu pedido, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo da recorrente, que dialogam, perfeitamente, com a sentença impugnada.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETITICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/15. REPRODUÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA INICIAL NA FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DA IRRESIGNAÇÃO E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. HIPÓTESE CONCRETA. OCORRÊNCIA PARCIAL. 1. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização de danos materiais e compensação de danos morais, por meio da qual se sustenta ter sido descumprido acordo verbal para a imediata imissão na posse de imóvel e estar sendo cobrada dívida condominial extraordinária não imputável ao promitente comprador. 2. Recurso especial interposto em: 09/12/2016; conclusos ao gabinete em: 25/04/2017; aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal é determinar se: a) a mera reprodução, na apelação, das alegações da
inicial acarreta, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade e enseja, assim, o não conhecimento de referido recurso; b)
na hipótese concreta, as razões da apelação apresentadas pelo recorrente infirmam todos os fundamentos da sentença recorrida
. 4. O principal efeito dos recursos é o devolutivo, já que destinado a impedir o trânsito em julgado da sentença, permitindo o reexame, a nova apreciação, da matéria já decidida pelo Judiciário por outro órgão funcionalmente superior. 5. O efeito devolutivo é regido pelo princípio dispositivo e pelo tantum
devolutum
quantum
appellatum
, pois, por meio do recurso, somente se devolve ao órgão superior a matéria recorrida pela parte interessada. 6. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. 7. É essencial, todavia, que
as razões recursais da apelação guardem alguma pertinência com a matéria decidida na sentença
. 8. Na hipótese concreta, do cotejo entre as razões da apelação e a fundamentação da sentença, infere-se, no que diz respeito ao capítulo referente ao pedido de restituição dos valores pagos a título de despesas condominiais extraordinárias, que o recorrente logrou aduzir argumentos suficientes, ainda que em tese, para impugnar os correspondentes fundamentos da decisão judicial de mérito. 9. Quanto ao capítulo referente à imissão na posse, contudo, a apelação sequer minimamente indica a irresignação do apelante quando à fundamentação da sentença, tampouco seu propósito de obter novo julgamento a respeito da matéria. 10. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019,
DJe
05/12/2019)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU
PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. 1.1.
Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença
. 2. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1823145/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019,
DJe
11/10/2019)

Logo,
REJEITO

a preliminar.

É como voto.

VOTO
PRELIMINAR (
DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, a apelada impugna os benefícios da assistência judiciária gratuita, concedidos à apelante, sob o argumento de que não restou comprovada a hipossuficiência para arcar com as custas processuais.

Entretanto, seus argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente,
quando se trata de impugnação à justiça gratuita, o ônus da prova compete ao impugnante.

Nesse sentido,
nota-se dos
autos que além da justiça gratuita ter sido concedida pelo magistrado singular, a revogação da concessão dos benefícios da assistência judiciária exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, a empresa apelada deve comprovar que a apelante possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas processuais, o que, no caso, não restou comprovado.

Desta forma, não tendo a impugnante trazido quaisquer elementos de prova sobre a capacidade financeira da parte autora, ora apelante, não há razão apta a ensejar a revogação do benefício anteriormente concedido.

Em casos correlatos nesse sentido decidiu este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO – 08 DIAS DE ATRASO ATÉ O EMBARQUE – DEMORA EXCESSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – INDENIZAÇÃO DEVIDA –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÃO FINANCEIRA
– SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O cancelamento de voo configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia aérea responde objetivamente pelos danos morais causados.

A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória.

(N.U 1006280-97.2022.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023) g. n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS, RICOCHETE E LUCROS CESSANTES –
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA EM CONTRARRAZÕES – AUTORES QUE COMPROVARAM A HIPOSSUFICIÊNCIA – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO
– MÉRITO – PARCERIA AGRÍCOLA – CONTRATO VERBAL – PROVA TESTEMUNHAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DA PRÓPRIA NEGOCIAÇÃO DA AVENÇA, QUE IMPEDE A REPARAÇÃO PRETENDIDA – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não derruída a presunção de insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e honorários advocatícios, cumpre manter a benesse legal deferida à embargante.

Nos termos do art. 11 do Decreto no. 59.566/66 e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, os contratos de arrendamento e de parceria agrícola podem ser escritos ou verbais, cuja prova da existência pode se dar exclusivamente testemunhal, não afastando, contudo, o ônus do autor em comprovar minimamente sua negociação, consoante determina o art. 373, inciso I, do CPC/15, que na espécie não se desincumbiu a contento. Sentença de improcedência mantida. Recurso desprovido.

(N.U 0001564-47.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 05/05/2020)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

O cerne da questão está em verificar
a

validade do procedimento administrativo que culminou na cobrança de recuperação de consumo e à configuração de danos morais.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que
parcial
razão
assiste
à
autora
/apelante.

Isso porque, em que pese
a requerida/apela
da
defenda a regularidade do
s
procedimento
s
administrativo
s
por ela instaurado
s (
vistoria
in loco
e
perícia técnica no equipamento medidor
)
, tem-se que não logrou
êxito em
comprovar a tese por ela esposada.

Conforme documentação acostada aos autos, a notificação para avaliação técnica (ID 191677285) indicava expressamente a data de 17/10/2024 para a realização do procedimento. Contudo, o laudo técnico emitido pelo IPEM/MT (Certificado de Verificação Metrológica no 12701-A/2024 - ID 191677286) atesta que a perícia foi efetivamente realizada em 18/10/2024, ou seja, em data diversa daquela previamente informada à consumidora.

Esta discrepância temporal, embora aparentemente singela, compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa da consumidora, que ficou impossibilitada de acompanhar o ato pericial na data em que efetivamente ocorreu.

Aliás, quanto à questão, impende destacar que a Resolução Normativa de no. 1000/2021, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, estabelece as “
Regras de Prestação do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nas quais estão dispostos os direitos e deveres do consumidor e demais usuários do serviço
” (art. 1o); este mesmo regramento legal dispõe, a partir do art. 248, o procedimento a ser seguido pela concessionária de servi
ço público para averiguação do sistema de medição
.

Nesse contexto, antes de tudo, a concessionária,
para inspecionar o sistema de medição deve
“
agendar com o consumidor e demais usuários na solicitação ou informar, com antecedência de pelo menos 3 dias úteis, a data fixada e o horário previsto para a realização da inspeção, de modo a possibilitar o seu acompanhamento
, conforme art.
250, inciso I
”
.

Nos casos em que a inspeção não for efetuada no local das instalações, a concessionária distribuidora de energia elétrica deve:
“
retirar o medidor e demais equipamentos de medição, informando previamente a data e o turno da retirada, conforme art. 432, e acondicioná-los em invólucro específico; lacrar o invólucro no ato de retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor e demais usuários, ou àquele que acompanhar o procedimento; encaminhar o medidor e demais equipamentos para
realização da inspeção; e informar ao consumidor e demais usuários por escrito, com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da inspeção, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.
“
(
art. 250, inciso II, alíneas a, b, c e d)

Na hipótese, em que pese a ré/apel
ante
tenha colacionado aos autos
a ordem de serviços pela qual foi realizada a vistoria no local
, bem como,
o certificado de verificação metrológica IPEM/MT de n.
1.2701 -
A/202
4
, referente a inspeção técnica realizada no equipamento de medição
, tem-se que não adotou o procedimento disposto na legislação de regência.

Ou seja, na hipótese, a
apuraç
ão deu-se
por meio de
vistoria/
perícia unilatera
l
pela ré/apel
a
da
, não restando demonstrado que ela cumpriu os procedimentos previstos na
s
Resoluç
ões
Normativa
s
no. 1000/2021 da ANEEL, sendo possível concluir que a

inspeç
ão
realizada na unidade consumidora d
a autor a /apela nte não é válida
.

Com efeito, a
averiguação do sistema de medição
em unidade consumidora de energia elétrica impõe a observância do procedimento correto e dos princípios da ampla defesa e do contraditório, o que não se visualiza na hipótese.

Não bastaria, portanto, a mera disponibilização de recursos administrativos
ao
consumidor para a impugnação dos débitos apurados sem a sua participação. A unilateralidade da inspeção em sua origem inquina a cobrança desses valores, tornando inexigível qualquer fatura daí oriunda.

Apenas para registro, seguem precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) MAL ELABORADO – COBRANÇA INDEVIDA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – NECESSIDADE DE DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento
.

A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido
.

Havendo sucumbência recíproca, os ônus são distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC). No caso, a indenização por danos morais foi julgada improcedente, motivo pelo qual a parte autora decaiu de parte do pedido, devendo o ônus de sucumbência ser mantido, pro rata, a teor do artigo 86 do CPC.

(N.U 1038503-69.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA, DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR FALTA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO -
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS CONTIDAS NA RESOLUÇÃO N. 414 DE 2010 DA ANEEL - PERÍCIA REALIZADA EM DATA DIVERSA DA AGENDADA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO OBSERVADOS - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO
E CONDENAÇÃO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não pode haver cobrança de débito, decorrente de suposta fraude no medidor de consumo, apurada unilateralmente pela concessionária (
AgInt
no
AREsp
999.346/PE, Rel. Ministro OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2017,
DJe
03/05/2017).

2. Processo administrativo de recuperação de consumo de energia elétrica que não atendeu aos princípios do contraditório e da ampla defesa, restando configurado vício apto a justificar desconstituição, nos termos da Resolução no. 414/2010 da ANEEL.

3. Não deve ser admitida a cobrança das diferenças de consumo de energia elétrica apuradas de forma unilateral pela concessionária e sem base nas ocorrências que afirma ter constatado, porque não obedecidos os procedimentos legais, tendo em vista a Avaliação Técnica de Medidor ter sido realizada em data diversa da agendada.

4. A negativação indevida do nome do consumidor bem como suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, em razão da falta de pagamento de fatura de recuperação de consumo irregularmente emitida gera dano moral in
re

ipsa
.

5. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização.

(N.U 1019311-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2021,
Publicado
no DJE 25/02/2021)

Logo, a cobrança de consumo no período impugnado não constitui exercício regular de direito da ré/apela
da
, de maneira que deve ser declarada a inexigibilidade dos respectivos débitos.

No que concerne aos danos morais, entendo que não estão configurados no caso concreto.

Embora tenha havido irregularidade no procedimento administrativo, não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica
e, nem
comprovação de que o nome da autora tenha sido inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em decorrência dos débitos discutidos
nos autos
.

A mera cobrança indevida, desacompanhada de outras circunstâncias agravantes como corte do serviço essencial ou negativação, não configura, por si só, dano moral indenizável, representando mero dissabor da vida cotidiana.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DA PARTE AUTORA.
COBRANÇA DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA COM CONSUMO ELEVADO. REVISÃO DAS FATURAS. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE CORTE DO SERVIÇO OU NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR. MERO ABORRECIMENTO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela parte Autora contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, determinou a revisão de contas de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a cobrança de faturas de energia elétrica em valor superior ao habitual, sem corte do serviço essencial ou inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes, caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples cobrança indevida decorrente de divergência no consumo registrado não caracteriza dano moral quando inexistente interrupção do serviço essencial ou inscrição do consumidor em cadastro de inadimplentes.

4, Situações que geram apenas desconforto ou aborrecimento cotidiano não configuram dano moral indenizável, sobretudo quando a revisão das cobranças é suficiente para restabelecer o equilíbrio da relação contratual.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso desprovido.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
ApCiv
1053695-03.2024.8.11.0041; TJMT,
ApCiv
1009878-11.2021.8.11.0002.

(N.U 1004549-53.2024.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2026,
Publicado
no DJE 01/04/2026)

Portanto, embora seja reconhecida a inexigibilidade dos débitos em razão do vício formal no procedimento administrativo, não há dano moral a ser indenizado.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
para
reformar a sentença apenas para
declarar
a inexigibilidade dos débitos referentes às faturas de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.192,80 e R$ 1.234,82, decorrentes do TOI no 161953638, em razão do vício formal consistente na realização da perícia técnica em data diversa daquela comunicada à consumidora
.

Ainda, em consideração
a sucumbência recíproca, CONDENAR ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na proporção de 50% para cada, fixando os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em relação à autora, beneficiária da justiça gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026